Tribunal: TJBA
Processo: 0024108-86.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024108-86.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SALCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
VICTOR TANURI GORDILHO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. RÉU CITADO E BENS PENHORADOS NO PASSADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE UMA DÉCADA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelo exequente (art. 485, III, do CPC). A ação, ajuizada em 1997, contou com citação e penhora de bens em 2002, mas permaneceu paralisada por inércia da Fazenda Pública entre 2012 e 2024. Discute-se no recurso a legalidade da extinção por abandono, sob a tese de que seria obrigatória a observância do rito de suspensão e arquivamento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e a necessidade de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) é aplicável às execuções fiscais quando o devedor já foi citado e bens foram localizados, afastando o rito do art. 40 da LEF; (ii) estabelecer se a intimação pessoal da Fazenda Pública, seguida de inércia, autoriza a extinção de ofício em execução não embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 40 da LEF pressupõe a não localização do devedor ou a ausência de bens penhoráveis, hipóteses que não se verificam quando houve citação positiva e lavratura de auto de penhora nos autos.

O hiato de inércia absoluta da Fazenda Pública por 12 anos (2012-2024), após regular citação e constrição patrimonial, caracteriza abandono deliberado da marcha processual e desídia sistemática, não se confundindo com presunção de insolvência.

A intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, devidamente realizada e descumprida, supre o requisito do § 1º do art. 485 do CPC, autorizando a extinção do processo.

A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono (Súmula 240 do STJ) é mitigada em execuções fiscais não embargadas ou quando a paralisação excessiva compromete a função jurisdicional a eficiência administrativa.

A manutenção ad aeternum de processos executivos ineficazes viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica (art. 5º, LXXVIII, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. É cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa (art. 485, III, CPC) quando, tendo havido citação e penhora, a Fazenda Pública permanece inerte após intimação pessoal, sendo inaplicável o rito de suspensão do art. 40 da LEF voltado à falta de bens ou devedor. 2. A ausência de embargos à execução dispensa o requerimento do executado para a extinção do feito por abandono, não incidindo, nesta hipótese, o óbice da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 1º e 40; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240. TJBA, Apelação nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, j. 01/06/2022. TJBA, Apelação nº 8001247-14.2018.8.05.0201, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20/07/2022; TJ-BA - Apelação: 80027806820198050105, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0024108-86.1997.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
SALCO COMERCIO DE ALIMENTOS SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)